Tribunal: TJDFT
Processo: 0000202-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ABANDONO MATERIAL DE FILHA MENOR. ART. 244 CP. OMISSÃO INJUSTIFICADA DOS DEVERES DECORRENTES DO PODER FAMILIAR. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E POBREZA NÃO AFASTAM O DOLO. COCULPABILIDADE AFASTADA. CRITÉRIOS NORTEADORES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de abandono material (art. 244, caput, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a conduta do réu é típica e dolosa; (ii) estabelecer se a situação de miséria e dependência química afasta a responsabilidade penal; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da fração de aumento aplicada na pena-base; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da atenuante genérica da coculpabilidade; e (v) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de abandono material se consuma com a omissão injustificada do genitor em prover o sustento da prole menor de 18 anos, sendo irrelevante a alegação genérica de pobreza ou dependência química quando demonstrado o descaso doloso.
4. A alegada pobreza e dependência química não configuram causas excludentes de dolo, sobretudo quando resta demonstrado que o réu, mesmo ciente da condição da filha, exposta à insalubridade, desnutrição, falta de higiene e vulnerabilidade social, sendo obrigada a mendigar alimento na vizinhança, opta por priorizar o consumo de álcool e drogas, revelando comportamento doloso e reiteradamente negligente.
5. A atenuante genérica da coculpabilidade (art. 66 do CP), com fundamento na vulnerabilidade social, não se aplica quando ausente demonstração concreta de falha estatal como fator determinante para a prática do delito.
6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada circunstância judicial desfavorável.
7. O descumprimento das condições de acordo de suspensão condicional do processo, aliado à valoração negativa de circunstâncias judiciais, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, arts. 44, 59, 66 e 244, caput; CPP, art. 386, III e VII;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998434, 0707445-67.2021.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 15.05.2025, DJe 24.05.2025; TJDFT, Acórdão 1974321, 0701898-68.2024.8.07.0010, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 27.02.2025, DJe 17.03.2025; TJDFT, Acórdão 1971899, 0731571-36.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 20.02.2025, DJe 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1313121, 0718461-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Mário Machado, j. 28.01.2021, DJe 06.02.2021.